Tribunal: TJSP
Processo: 1058795-44.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. Denunciação da lide. Impossibilidade. Estado de perigo como vício da vontade manifestado pela Ré no momento da contratação da prestação dos serviços da Autora. Inexistência. Nos termos do art. 156, CC, o estado de perigo somente se caracteriza mediante a presença concomitante, dentre outros, dos requisitos do dolo de aproveitamento e da excessiva onerosidade das

Ementa:
COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. Denunciação da lide. Impossibilidade. Estado de perigo como vício da vontade manifestado pela Ré no momento da contratação da prestação dos serviços da Autora. Inexistência. Nos termos do art. 156, CC, o estado de perigo somente se caracteriza mediante a presença concomitante, dentre outros, dos requisitos do dolo de aproveitamento e da excessiva onerosidade das obrigações assumidas. Excesso de cobrança. Ausência. Regularidade dos valores cobrados. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.